Tribunal: CARF
Processo: 10665.721552/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721552/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.756 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
ARTESANATO DE FOGOS ESTRELA LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
DÉBITOS. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO.
DÉBITOS AINDA EM ABERTO.
Constatado a existência de débitos em aberto, correta a emissão de ato
declaratório de exclusão, portanto, de se manter a exclusão da empresa do
SIMPLES NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo o Acórdão de no 14-69.606 proferido pela 5a Turma da
DRJ/POR em sessão de 21 de agosto de 2017.
Relatório
Trata o presente processo de contestação à exclusão do Simples Nacional,
através do ADE DRF/DIV no 2056703, de 2016, encaminhada por via postal em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721552/2016-61
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721552/2016-61

27/10/2016 (envelope fl. 22), fls. 2/21, através da qual o contribuinte alega que
teria tentado parcelar os débitos motivadores da exclusão, mas que não teria
obtido sucesso por falha no pedido pelo e-CAC, ou por falta de vagas para
agendamento a fim de ser atendido fisicamente no CAC.
A ciência da exclusão ocorreu em 28/09/2016, fl. 26.
Os efeitos da exclusão se dariam a partir de 01/01/2017.
É o relatório.
Voto
A presente manifestação de inconformidade cumpre com os requisitos gerais de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço.
O contribuinte se insurge contra sua exclusão do Simples Nacional, alegando
não teria tido sucesso para parcelar seus débitos.
Conforme o inc. V, art. 17, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, o contribuinte que possuir débitos exigíveis não pode optar pelo Simples
Nacional:
“Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;”
O § 2o, art. 31, do mesmo dispositivo legal autoriza que o contribuinte
permaneça como optante pelo Simples, caso regularize os débitos em aberto no
prazo de trinta dias da ciência da exclusão:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da
exclusão;
(...)
§ 2o. Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.”
Portanto, o prazo de trinta dias é isonomicamente concedido a todos
contribuintes, sem considerar situações excepcionais.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721552/2016-61

Em consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do Simples Nacional, constam
as seguintes pendências após o prazo para regularização:

Não há pedido de parcelamento para tais débitos, tendo sido encaminhados
para cobrança junto à Procuradoria da Fazenda Nacional através do processo
no 10665.502647/2017-68.
Assim, como os débitos não foram regularizados no prazo previsto no § 2o, art.
31, Lei Complementar no 123/2006, incabível a reinclusão do interessado no
Simples Nacional.
Diante do exposto, VOTO para julgar a manifestação de inconformidade como
improcedente, mantendo a exclusão da empresa do Simples Nacional.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em29/11/2017 da decisão da DRJ, a Interessada interpõe recurso
voluntário onde, basicamente, alega o seguinte:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721552/2016-61

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721552/2016-61

[...]

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se deve conhecer.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721552/2016-61

Conforme relatoriado, em seu recurso voluntário a Recorrente reconhece a
existência de dezenas de débitos para com a Fazenda Nacional, e afirma que tentou fazer a
regularização dos mesmos por meio de parcelamento, mas não teria conseguido “devido a uma
pane no sítio...” e que “...a empresa tem interesse em parcelar as verbas devidas ao simples
nacional...”.
Bem, não há provas de que teria havido qualquer problema nos sistemas oficiais
pertinentes, assim como não há evidências nos autos de que a Recorrente tenha
tentado/solicitado parcelamento dos débitos acusados no ADE durante o prazo concedido pelo §
2o do art.31 da LC 123/2006 e nem depois, como já alertara a decisão recorrida.
Este Relator não desconhece que a empresa integrante deste sistema simplificado
de pagamentos de tributos possa incorrer em dificuldades financeiras e isto ameaçar a sua
permanência no regime, entretanto, a lei instituidora do simples nacional, contrariamente ao
alegado pela Recorrente, procurou amenizar este tipo de problema possibilitando às empresas
que regularizassem a sua situação mesmo após a ciência de sua exclusão.
Acatar o solicitado pela Recorrente seria conceder-lhe um tratamento privilegiado
sem qualquer amparo legal e até mesmo desleal com as demais empresas deste sistema que, em
situação idêntica, procuram os órgãos oficiais competentes para, nos termos da LC 123/2006,
regularizar a pendências tributárias anunciadas pelo sistema.
Com relação à alegações de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de exclusão de
empresa do simples nacional por existência de dívida tributária, este Colegiado não tem
competência para se manifestar em alegações desta natureza, assunto já sumulado neste tribunal
administrativo por meio da Súmula CARF de no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Conclusão
É como voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital